Tribunal: TJES
Processo: 5010112-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010112-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

AGRAVADO: MAGNO RAFAEL DE SOUZA GAVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 27) OU DO CÓDIGO CIVIL (ART. 206, § 3º, V). AFETAÇÃO DA MATÉRIA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ (TEMA 1280). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por danos decorrentes de desastre ambiental, rejeitou a prejudicial de prescrição, aplicando o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a necessidade de sobrestamento do processo originário, em razão da afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo 1280, que versa sobre o prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias decorrentes de desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do REsp n. 2.124.701/MG, afetou ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1280) a controvérsia sobre a aplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos do Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias decorrentes de desastre ambiental.

4. Com a afetação do Tema 1280, o STJ determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.036 do CPC.

5. Estando a matéria discutida nos autos diretamente vinculada ao objeto do Tema 1280/STJ, a reforma da decisão agravada para determinar o sobrestamento do feito na origem é medida que se impõe, em observância à ordem de suspensão nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A afetação de controvérsia jurídica ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, com determinação de suspensão nacional, impõe o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. 2. Versando a controvérsia dos autos sobre o prazo prescricional aplicável a dano ambiental (Tema 1280/STJ), impõe-se o sobrestamento do feito na origem até o julgamento definitivo do respectivo recurso especial paradigma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.036; Código Civil, art. 206, § 3º, V; Código de Defesa do Consumidor, art. 27.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010112-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A., FUNDACAO RENOVA
Advogados do(a) AGRAVANTE: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - MG69508-A
AGRAVADO: MAGNO RAFAEL DE SOUZA GAVA
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS GOMES MAGALHAES JUNIOR - ES14277-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de agravo de instrumento interposto por Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Magno Rafael de Souza Gava, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, por entender aplicável o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor e reconhecer a interrupção da contagem do prazo.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese: i) que a pretensão de reparação civil sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil;ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não existe relação de consumo entre as partes, o que afasta a figura do consumidor por equiparação;iii) que, ainda que se admita a interrupção do prazo pela celebração de Termo de Compromisso em 26/10/2018, a pretensão estaria prescrita, pois o prazo trienal se encerraria em 26/10/2021, antes do ajuizamento da ação.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo robustas as razões de modo que merece acolhida a irresignação recursal. Explico.

O c. STJ determinou a afetação do tema repetitivo 1280 inerente à aplicabilidade do instituto jurídico do consumidor, por equiparação, nas ações indenizatórias decorrentes do desastre ambiental ocorrido em Brumadinho, e consequente cômputo do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA VALE EM BRUMADINHO/MG. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DAS VÍTIMAS DOS DANOS AMBIENTAIS VERIFICADOS COMO CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.

1. Delimitação da controvérsia: Aplicabilidade do instituto jurídico do consumidor, por equiparação, nas ações indenizatórias decorrentes do desastre ambiental ocorrido em Brumadinho, e consequente cômputo do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/15, com suspensão dos processos pendentes.

(ProAfR no REsp n. 2.124.701/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Dessa forma, tendo em vista a afetação do recurso especial ao rito do art 1.036, do CPC e a determinação de
suspensão dos processos pendentes
que tratem do mesmo tema, merece reforma a decisão procedendo-se o sobrestamento do feito originário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformar a decisão agravada, determinando o sobrestamento dos autos originários até o julgamento definitivo do REsp n. 2.124.701/MG, Tema n. 1280, pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.